Tribunal: TJES
Processo: 5004866-90.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004866-90.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: Lucelena Cirino
RECORRIDO: MARIA DE FATIMA RIBEIRO JESUS
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença (id. 3444501) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de condená-la ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar a tese de ausência de revelia, porquanto a falta de contestação, no âmbito dos Juizados Especiais, não torna o réu revel, além de alegar ausência de prova do fato narrado.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

Os recorrentes/requerentes pleiteiam a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de que

a autora cuida do pai da requerida
e no dia 3
1 de julho de 2021,
foi informada que o genitor da demandada estaria
caído na beira da ru
a
e ao chegar no local, a requerida teria
ofendido-lhe a honra,
proferindo xingamentos
em seu desfavor,
pelo que postulou indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese o respeito pela r. sentença,
acolhe-se a tese recursal de ausência de revelia, pois embora o artigo 344
do CPC preconize
que
a revelia
decorre da ausência de defesa do demandado,
presumindo-se a veracidade dos fatos narrados na inicial,
o artigo 20 da Lei 9.099/95 disciplina a revelia de maneira diversa, decorrente, portanto, da ausência da parte em audiência, isto porque o
33 da LJE dispõe que as provas podem ser produzidas na audiência e,
ademais, o artigo 30 do mencionado diploma permite que
a defesa
oral em audiência,
o fato de a recorrente não se manifestar, efetivamente, não induz a revelia,
sorte que se vota pela parcial reforma da sentença, a fim de afastar a decretação de revelia.

Art. 20.
Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento
, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.

(...
)

Art. 30.
A contestação, que será oral
ou escrita, conterá toda matéria de defesa, exceto arguição de suspeição ou impedimento do Juiz, que se processará na forma da legislação em vigor.

(...
)

Art. 33.
Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento
, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias.

No entanto, mesmo não reconhecida a revelia da recorrente, vota-se pela manutenção da sentença de procedência, isto porque a prova oral produzida em audiência confirma a alegação autoral, o fato de o genitor da recorrente ter sido ouvido na condição de informação,
per si,
não desqualifica o depoimento prestado, caberia à recorrente a prova de que
as alegações do informante seriam inverídicas, contudo, ateve-se a argumentar existirem outros meios de prova mais eficazes.

Destarte, o
ordenamento pátrio é pautado pelo princípio do livre convencimento motivado (artigo
369
e 371,
CPC
),
inexistindo prova tarifada, cabendo às partes o ônus de desconstituir
os argumentos da parte contrária (ônus estático
ou dinâmico),
o que não ocorreu
in casu,
de sorte que se vota pela manutenção da sentença quanto ao mérito, porquanto evidenciada situação capaz de violar direito de personalidade (ofensas em local público), razoável e proporcional a fixação em R$ 1.000,00 (mil reais), suficiente parar reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso e lhe
CONFERE PARCIAL
PROVIMENTO,
reformada parcialmente a sentença, apenas para afastar a decretação de revelia, contudo, mantê-la em relação ao reconhecimento de ato ilícito indenizável praticado pela recorrente.

Diante do parcial provimento da sentença, sem condenação em custas nem honorário
s.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)